Tribunal: TJDFT
Processo: 0741093-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741093-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA SANTANA AGRAVADO: GRUPO A C COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCAS DE OLIVEIRA SILVA SANTANA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da25a Vara Cível de Brasília, Dr. Júlio Roberto dos Reis, que, em sede de ação de responsabilidade civil c/c indenização por danos morais e materiais movida contra BANCO VOTORANTIM S/A e GRUPO A C COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, aplicou ao autor multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 5% do valor atualizado da causa, condicionando qualquer nova manifestação no processo ao prévio recolhimento da referida multa. Em suas razões recursais (ID 76587282), o autor defende que a r. decisão agravada encontra-as eivada de nulidade por ausência de fundamento legal para a aplicação da multa, especialmente diante da inexistência de dolo ou má-fé. Sustenta que a petição de arresto de bens dos sócios da empresa ré foi apresentada em legítima defesa de seus interesses visando garantir a efetividade de eventual execução, diante do fechamento irregular da pessoa jurídica e da ausência de bens em seu nome. Argumenta que a medida cautelar não configura reiteração indevida de questões preclusas, mas sim exercício regular de direito. Alega ainda que a multa imposta é desproporcional, considerando sua condição de médico residente e hipossuficiência econômica, e que o condicionamento de novas manifestações ao pagamento da multa representa cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando afastar a multa aplicada; subsidiariamente, a redução da multa imposta e a dispensa do condicionamento de novas manifestações ao pagamento da multa. Preparo ao ID 76588787. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Mostra-se imprescindível para o deslinde do caso a revisitação dos autos originários. Na origem, trata-se de ação de responsabilidade civil c/c reparação indenizatória por danos morais e materiais. A petição inicial foi indeferida (ID 187414556), vez que o autor se manteve inerte diante da determinação de emenda. O autor interpôs apelação (ID 190411895), oportunidade em que determinada a citação da primeira requerida, GRUPO A C COMERCIO DE VEICULOS LTDA, e do segundo requerido, BANCO VOTORANTIM S.A., para apresentar suas contrarrazões. O Banco Votorantim S.A. apresentou contrarrazões ao id 194399820. Após diversas tentativas de citação da primeira ré, o autor atravessou petição noticiando que tal empresa não existiria mais, motivo pelo qual requereu a inclusão de seus sócios no polo passivo da demanda (ID 197415430). Ao id 197561455, o d. Juízo de origem determinou que o requerimento fosse instruído com certidão atualizada emitida pelo Registro Público das Empresas Mercantis (Junta Comercial), bem como do ato averbado que encerrou a referida sociedade empresarial para fins de análise de eventual sucessão processual. Sem obedecer ao comando judicial, o autor atravessou petição (ID 197933681) requerendo o arresto cautelar de bens dos sócios da primeira requerida. O pedido de arresto foi indeferido, pela primeira vez, ao id 198099299. Adiante, foi determinada a citação da primeira requerida na pessoa de seu representante legal ZILDOMBERG ARAÚJO BERNADINO (ID 204322442). Após diversas tentativas frustradas de citação, foi deferida a citação por edital da empresa GRUPO A C COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA na pessoa de seu representante legal ZILDOMBERG ARAÚJO BERNADINO (ID 222482962). Houve a apresentação de contrarrazões ao recurso pela Curadoria Especial ao id 229825256. O processo seguiu para julgamento em segunda instância e não foi sequer conhecido vez que manifestamente intempestivo (ID 234562689), cuja decisão transitou em julgado (ID 234562694). Após o indeferimento da inicial, o não conhecimento da apelação e a certificação de trânsito em julgado, o autor comparece aos autos ao id 235359146 para apresentar, pela segunda oportunidade, pedido de arresto dos bens dos sócios da primeira requerida GRUPO A C COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, e o d. Juízo “a quo” não conheceu do pedido determinando a baixa definitiva dos autos (ID 236844331). Não satisfeito, pela terceira vez, o autor, ao id 248047033, requereu reconsideração da decisão, aduzindo que o pedido cautelar não fora apreciado, sobrevindo a r. decisão agravada (ID 248703316), in verbis: “Conforme já advertido, este feito encontra-se extinto pela sentença de ID 187414556, sendo que a apelação interposta pelo autor não foi conhecida (ID 234562689), de modo que a prestação jurisdicional encontra-se exaurida. A obstinação da parte em observar com exatidão as decisões preclusas destes autos não pode ser tolerada, pois causa desvio do tempo produtivo do Juízo para análise de questões desarrazoadas, em prejuízo dos demais jurisdicionados. Isto porque, como se sabe, os recursos disponíveis à Administração da Justiça Local são escassos e limitados, o que naturalmente impõe que o acesso dos jurisdicionados ocorra de forma concorrente, em rivalidade pela capacidade de oferta imediata dos serviços. Ou seja, há "custo de oportunidade" a cada petição protocolada que não observa a realidade do processo, porquanto o deslocamento impróprio dos recursos acaba por inviabilizar a prestação jurisdicional célere e efetiva aos indivíduos que, de fato, estejam com lides em curso nesta Vara, que suportarão de forma exclusiva e injustificada consequências gravosas para as quais não deram causa. Dito isto, aplico ao autor multa por ato atentatório à dignidade da justiça equivalente a 5% do valor atualizado da causa. Desnecessário comunicar-se à Fazenda Pública em razão do valor. No entanto, condiciono nova movimentação do feito ao prévio recolhimento da multa, em aplicação análoga do art. 92 do CPC. Intime-se.” Em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, irretocável a decisão agravada uma vez que o autor teve sua inicial indeferida por não atender o comando judicial de emenda; apresentou apelação manifestamente intempestiva; por três vezes apresentou o mesmo requerimento de arresto cautelar, quando em verdade, sequer havia direito a ser satisfeito, diante da resolução sem mérito do processo e, na presente via recursal, aduz que “agiu em legítima defesa de seus interesses, buscando garantir a efetividade de uma eventual execução de sentença favorável.” Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos, pois não houve sentença de mérito favorável ao autor: a inicial foi indeferida, a apelação não foi conhecida e o processo já se encontra arquivado. Em outras palavras, não obstante já ter provocado o Poder Judiciário de forma desnecessária, o recorrente retorna a este Tribunal apresentando narrativa dissociada da realidade, como se o processo já tivesse sido sentenciado com exame de mérito. Tal postura representa desperdício de tempo e de recursos, prejudicando a adequada produtividade de todos os sujeitos processuais envolvidos. Por fim, o condicionamento de novas manifestações ao pagamento da multa não representa cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça, vez que o processo já transitou em julgado. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório, não se encontrando presente, prima facie, a probabilidade do direito. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator